Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. TEMA No 1137. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A regra prevista no art. 1025 do CPC preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os dados normativos articulados pelo embargante com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 3.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento almejado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.